Tribunal: TJMT
Processo: 1022498-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022498-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND - CPF: 855.246.036-04 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ANA ANGELINA VAZ CURVO - CPF: 345.960.971-00 (APELADO), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA ANGELINA VAZ CURVO (APELADO), JOSE VAZ CURVO NET - CPF: 001.965.251-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PARTE DOS CONTRATOS LIQUIDADOS – DÍVIDA PENDENTE - MODULAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Informações ilusórias e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram a Apelada à falsa noção de que, ao utilizar o limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde
janeiro de 2011
, a Apelada se sujeitou ao decote de parcelas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios escorchantes, já que o Banco Apelante trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito.

2 - No caso concreto, a postura da Apelada conduz à conclusão de que, de fato, houve erro substancial e inescusável do negócio jurídico, pois acreditou que a sua obrigação se limitava ao pagamento das parcelas consignadas na sua aposentadoria, o que vicia a modalidade de saque de limite de cartão de crédito.

3 - Com exceção daquelas operações tidas pelo próprio Apelante como liquidadas, atualmente, o Espólio da Apelada deve responder pelas dívidas pendentes, as quais têm a nítida natureza de empréstimos consignados, o que dá ensejo à sua modulação contratual.

4 - A consignação do pagamento mínimo de cartão de crédito tem se mostrado prática pouco transparente e abusiva, que confere excessiva vantagem ao fornecedor e impõe dívida vitalícia e impagável ao consumidor, de modo que configura ofensa à imagem do contratante e dá ensejo ao dano moral. Jurisprudência pacífica nesse sentido.

5 – Se as partes foram vencidas e vencedoras na demanda, o ônus da sucumbência deve ser redistribuído conforme o êxito da cada uma.
Na espécie, o ônus sucumbencial deve ser suportado em 70% pelo Apelante e 30% pelo Espólio da Apelada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1022498-40.2018.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bonsucessso
–
Olé Consignado

S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 10.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
Ana Angelina Vaz Curvo,
falecida no curso da ação e sucedida pelos herdeiros.

A Juíza sentenciante declarou a inexigibilidade dos empréstimos realizados mediante o uso do cartão de crédito no. **** **** **** 2894, determinou a repetição do indébito em dobro dos valores descontados na folha de pagamento da Apelada, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.

E mais. Condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação. Ao final, condenou-o no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 20% do valor da condenação.

O Apelante assevera que a Apelada foi
informada
da operação contratada. Sustentou a legalidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado em folha de pagamento, haja vista a livre manifestação de vontade para aderir às cláusulas, tanto que fez uso do cartão magnético para realizar saques.

Afirmou que o pagamento da fatura do cartão de crédito ocorre da s
eguinte maneira: o valor mínimo é descontado diretamente na folha de pagamento, respeitado o percentual de 10% do benefício, e o saldo remanescente deve ser pago pelo titular do cartão em qualquer agência bancária ou outro meio autorizado.

Arguiu que a Apelada utilizou os serviços de saque por 06 (seis) vezes, tendo contratado os montantes de: R$ 7.958,89 (sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos) em 20/01/2011; R$ 1.002,02 (um mil e dois reais e dois centavos) em 24/11/2011; R$ 2.959,91 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) em 12/03/2013; R$ 581,05 (quinhentos e oitenta e um reais e cinco centavos) em 20/04/2013; R$ 7.384,76 (sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) em 19/02/2011; e R$ 11.253,26 (onze mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) em 17/01/2017.

Diante disso, sustenta que a Apelada deve quitar os valores tomados, na forma contratada, não havendo que falar em débito inexigível, muito menos em ofensa à sua moral, haja vista que deixou de pagar o valor total da fatura na data do vencimento.

Na hipótese de ser mantida a sentença, pugnou que o valor da repetição do indébito se dê na forma simples, bem como seja compensado com o crédito utilizado pela Apelada. Além do mais, pediu para que o ônus da sucumbência seja invertido ou redistribuído, caso alguma tese recursal seja acolhida.

Contrarrazões apresentadas no ID 38607518.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020